Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-68.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008708-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. - CNPJ: 10.680.869/0041-75 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA FORA DA ORDEM LEGAL. ESTOQUE DE MERCADORIAS. REJEIÇÃO LEGÍTIMA PELA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Handbook Store Confecções Ltda. contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula nº 568 do STJ, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS. A agravante ofertou bens à penhora (mercadorias de seu estoque), os quais foram recusados pela Fazenda Pública por não observarem a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80. O Juízo de primeiro grau indeferiu a nomeação, entendimento mantido na decisão monocrática agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa, pela Fazenda Pública, de bens ofertados à penhora (mercadorias do estoque da empresa executada) por não observarem a ordem legal de preferência estabelecida na Lei nº 6.830/80, mesmo diante da alegação de crise financeira da devedora.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal possui regime jurídico próprio, disciplinado pela Lei nº 6.830/80, que impõe ordem legal obrigatória na constrição de bens, priorizando o dinheiro como forma de assegurar a efetividade da cobrança.

4. A recusa da Fazenda Pública à nomeação de bens fora da ordem legal no caso, mercadorias de estoque é válida e legítima, pois tais bens possuem
menor liquidez, maior risco de depreciação e dificultam a satisfação do crédito tributário.

5. O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe à ordem de preferência legalmente estabelecida na execução fiscal, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

6. A empresa executada não demonstrou prova efetiva de inviabilidade econômica nem de comprometimento real de sua atividade em razão da recusa, razão pela qual não se configura violação à função social da empresa ou aos princípios constitucionais invocados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora que não respeitem a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, sem que isso configure afronta ao princípio da menor onerosidade.

2. Mercadorias de estoque rotativo, por sua baixa liquidez e risco de perecimento, não constituem garantia idônea à luz da ordem legal de penhora na execução fiscal.

3. A alegação genérica de dificuldades financeiras da empresa executada não afasta a obrigatoriedade de observância da ordem legal de constrição prevista na Lei de Execução Fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80,
arts
. 9º e 11; CPC/2015, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.770.607/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.12.2018,
DJe
12.12.2018; STJ,
AgRg
no REsp 1.581.091/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
14.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
898.753/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
17.08.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008708-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Handbook Store Confecções Ltda. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fulcro na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos da Execução Fiscal nº 1003803-96.2022.8.11.0041, que tramita na Comarca de Várzea Grande/MT.

Na origem, a Agravante figura como devedora em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, consubstanciado na CDA nº 2021434621.

Com o intuito de garantir o juízo, a executada ofertou bens à penhora, consistentes em mercadorias de seu estoque rotativo (peças de vestuário), no valor de R$ 209.495,21. A Fazenda Estadual recusou os bens nomeados, sob alegação de que não atendem à ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80. O Juízo de primeiro grau
acolheu a recusa e indeferiu a nomeação, fundamentando-se no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 291.

Inconformada, a empresa interpôs Agravo de Instrumento requerendo a aceitação dos bens indicados. Entretanto, a decisão monocrática manteve o indeferimento, ao reconhecer a legitimidade da recusa e a necessidade de observância da ordem legal.

Contra essa decisão, foi interposto presente Agravo Interno, no qual a Agravante sustenta, em síntese, que os bens ofertados são os únicos disponíveis para penhora, sendo inviável, no atual contexto de crise financeira enfrentada pela empresa, o bloqueio de ativos financeiros.

Alega, ainda, que
,
a decisão agravada não observou os princípios da menor onerosidade da execução, da função social da empresa, e da ampla defesa, pugnando pela reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008708-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Handbook Store Confecções Ltda
. contra decisão monocrática proferida
por esta Relatoria que, com fulcro na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos da Execução Fiscal nº 1003803-96.2022.8.11.0041, que tramita na Comarca de Várzea Grande/MT.

A Agravante pretende a modificação da decisão
monocrática
, sob o argumento de que a rejeição dos bens indicados à penhora desconsiderou a grave situação econômico-financeira pela qual atravessa a empresa, intensificada pelos impactos da pandemia.

Entretanto, embora tal entendimento encontre respaldo no ordenamento jurídico, sua aplicação no contexto das execuções fiscais apresenta limitações, uma vez que estas se submetem a disciplina normativa específica, que estabelece regras próprias quanto ao trâmite processual e orienta a atuação do Poder Judiciário diante das particularidades da cobrança promovida pela Fazenda Pública.

Nesse cenário, aplica-se a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), diploma legal que rege de forma específica a matéria.

No presente caso, os dispositivos legais pertinentes à controvérsia recursal são os artigos 9º e 11, que tratam, respectivamente, da possibilidade de o devedor garantir a execução e da ordem legal a ser observada na nomeação ou constrição de bens.

Art. 9º- Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I-
efetuar
depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II-
Oferecer
fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III- nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV-
indicar
à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Art. 11- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I-
dinheiro
;

II-
título
da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III- pedras e metais preciosos;

IV-
imóveis
;

V-
navios e aeronaves
;

VI-
veículos
;

VII- móveis ou semoventes; e

VIII- direitos e ações.

A recusa efetuada pela Fazenda Pública em aceitar os bens ofertados à penhora mostra-se válida e legítima, uma vez que a Lei nº 6.830/80 estabelece ordem legal de preferência na constrição judicial, a qual deve ser observada de forma obrigatória pelo Juízo. Nos termos do artigo 11 da referida lei, a prioridade recai sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação financeira, justamente por se tratar de bem de maior liquidez e que melhor assegura a efetividade da execução.

No caso em exame, a devedora apresentou mercadorias de seu estoque rotativo, cuja aceitação comprometeria a efetividade da cobrança, dada a natureza perecível, a volatilidade de preço e a dificuldade de alienação em hasta pública.

Assim, a rejeição da nomeação não configura excesso ou arbitrariedade, mas sim estrita observância ao regime jurídico próprio da execução fiscal, que privilegia bens de fácil conversão em pecúnia.

Portanto, a recusa dos bens nomeados encontra respaldo tanto no texto legal quanto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou o entendimento de que o princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe à ordem de preferência prevista na Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, mantém-se íntegra a decisão que reconheceu a invalidade da nomeação, confirmando-se a regularidade do ato da Fazenda.

Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA.
POSSIBILIDADE DE RECUSA DE BEM OFERTADO FORA DA ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF E 835 DO CPC/2015
.

I -O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidadeconstante do art. 805 do diploma adjetivo civil. Precedentes:
AgRg
no REsp n. 1581091/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
de 14/2/2017; e
AgInt
no
AREsp
n. 898.753/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
17/08/2016.

II - Recurso especial provido.

(REsp 1770607/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018,
DJe
12/12/2018).

[Destaquei]

Assim, para justificar a recusa, a Fazenda Pública Estadual destacou que os bens oferecidos pela executada não se mostravam idôneos para garantir a execução, uma vez que o ordenamento jurídico confere prioridade absoluta ao dinheiro, por possuir maior liquidez e se revelar o meio mais eficaz de satisfação do crédito tributário (ID nº 85406720 – autos originários).

Dessa forma, a negativa de aceitação dos bens ofertados encontra sólido amparo na Lei de Execução Fiscal, que impõe a estrita observância da ordem legal de preferência, bem como na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a rejeição de bens apresentados fora da gradação prevista sem que isso importe em afronta ao princípio da menor onerosidade.

Além disso, não restou demonstrado pela executada qualquer risco real à continuidade de suas atividades empresariais ou efetiva inviabilidade econômico-financeira em razão da recusa. Nessa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a atuação da Fazenda Pública, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a nomeação dos bens à penhora.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025